Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014934-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SINOBERCINO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 344.377.891-72 (AGRAVANTE), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA – VIABILIDADE – APENADO ACOMETIDO POR GRAVES ENFERMIDADES – RISCO CONCRETO À SAÚDE – COLOCAÇÃO NO MODO DOMICILIAR – COMORBIDADES ATESTADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

O direito à convivência familiar do apenado deve ser prestigiado, especialmente quando as peculiaridades do caso revelam a insubsistência de fundadas razões para o recambiamento do reeducando à Comarca longínqua.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de execução interposto por
Sinobercino Rodrigues de Almeida
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou o recambiamento do agravante à Comarca de São José dos Pinhais/PR.

Em síntese, a defesa requer a manutenção do reeducando, natural de Jaciara/MT, e de seu respectivo processo executivo de pena no Estado de Mato Grosso, aduzindo que, a seu sentir, a decisão objurgada
“não demonstra de maneira fundamentada quais sejam os motivos ensejadores do pedido de recambiamento”
(id. 50543950).

Elenca que o agravante cumpre pena, em caráter definitivo, no aludido Estado e que
“pela leitura clara do citado art. 65, o Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de São José dos Pinhais/PR somente seria competente para decidir sobre tal feito se não houvesse na comarca de Cuiabá/MT, juízo competente para conduzir a execução penal, o que não é o caso”
(id. 50543950).

Invocando o direito à convivência familiar, assere que o
decisum
fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Exprime que o agravante é pessoa com deficiência física, possui
“fraturas severas de acidente de trânsito, ferimentos perfurocortantes na região abdominal provocados por projétil de arma de fogo, decorrentes de ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio, necessitando ainda de uma cirurgia para a remoção de um pino metálico que se encontra solto em um dos seus membros inferiores”
, e que sua transferência acarretaria graves riscos à sua saúde, já fragilizada (id. 50543950).

Requer, dessarte, a manutenção de
Sinobercino Rodrigues de Almeida
no Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida intacta.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de execução interposto por
Sinobercino Rodrigues de Almeida
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou o recambiamento do agravante à comarca de São José dos Pinhais/PR.

O pleito defensivo – manutenção do processo executivo do agravante no Estado de Mato Grosso – fundamenta-se, em suma, no direito à convivência familiar e à saúde do reeducando.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, impende consignar que, de fato, a manutenção do reeducando em estabelecimento prisional situado próximo ao local em que reside sua família não consiste em norma absoluta, podendo o juízo competente decidir de forma contrária, sendo, contudo, salutar a demonstração de fundadas razões nesse sentido.

No caso, em 11.09.2019, o magistrado de origem assim decidiu:

“Em que pese a ordem segregatória tenha sido expedida pelo Juízo Paranaense, o penitente fora preso nesta cidade, motivo pelo qual, de forma equivocada, os presentes autos foram remetidos para esta Comarca sem que houvesse anuência, isto é, realizada forma irregular, ao passo que contrariou os mecanismos de cooperação judicial.

Na mesma toada, é possível concluir que a simples existência de vínculo com a Comarca não é fato determinante para a transferência de localidade do cumprimento da reprimenda, necessitando, para tanto, anuência do Juízo local.

Desse modo, determino a IMEDIATA devolução dos presentes autos ao Juízo de origem.

Proceda-se o juízo deprecante o imediato recambiamento do reeducando”
(id. 50543957).

Infere-se que a justificativa empregada não se revela idônea ao cerceamento do contato familiar preceituado no artigo 103 da Lei de Execução Penal, sobretudo levando-se em consideração as peculiaridades do caso.

Vê-se que o juízo
a quo
determinou o recambiamento do reeducando à comarca de São José dos Pinhas/PR, com vistas a corrigir suposta irregularidade da remessa do feito à comarca de Cuiabá/MT.

Em que pese seja impositiva a observância aos mecanismos de cooperação judicial, tal análise deve ser sopesada com o direito à convivência familiar, que, frise-se, não consubstancia mero interesse pessoal do apenado, senão, e sobretudo, trata-se de verdadeiro interesse público, delineado em uma das finalidades da pena, que é, precisamente, promover a ressocialização. A propósito:

“É dever do Estado, dentre outros, assistir o preso, o internado e o egresso, ‘objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade’ (art. 10 da LEP), inclusive amparando a sua família, quando necessário (art. 23, inciso VII, da LEP)”
(HC n. 357.673/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 06.10.2016).

In casu
, nota-se que o agravante foi condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado nos autos n. 0000457-96.2014.8.16.0009, cuja comarca de origem consiste na 1a Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR.

A sentença condenatória, proferida em 22.08.2011, transitou em julgado em 17.09.2012. Em 07.11.2014, o juízo de São José dos Pinhais/PR expediu mandado de prisão em desfavor do reeducando, cumprido tão somente em 21.08.2019 pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Em consulta ao sistema SEEU (processo n. 2000636-56.2019.8.11.0042), extrai-se que em 27.08.2019 a 1a Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR procedeu ao declínio da competência ao juízo de Cuiabá/MT (movimento n. 01), encaminhando a Guia de Execução Penal do agravante via malote digital.

Conforme os documentos acostados,
Sinobercino Rodrigues de Almeida
possui

55 (cinquenta e cinco) anos de idade e encontra-se acometido de severos problemas de saúde, atestados nos prontuários médicos do Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT (atendimentos ambulatoriais no ano de 2018). Consta que o reeducando possui
“sequela grave de fratura bilateral de joelho, dor e proeminência de material de síntese a esquerda, joelho rígido a esquerda, pseudoartrose de fêmur distal a esquerda com falência do material, e subluxação joelho direito”
(id. 50543951).

Referido estado crítico de saúde é corroborado pela decisão do magistrado
a quo
que concedeu ao apenado o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena no modo domiciliar:

“Nesse ponto, cumpre salientar que a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

E
o presente caso tem suas peculiaridades marcantes
.

O recuperando foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que, sem dúvida alguma, é de extrema gravidade, tanto é que a referida tipificação se encontra lançada no atual rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, as informações encaminhadas pela Unidade Prisional revelam a suspeita de contaminação pelo COVID-19, somada
à existência de comorbidade anterior – hipertensão e deficiência física
.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há fundadas suspeitas – pois ainda não retornaram os exames – que vários recuperandos da PCE, lamentavelmente, de dois raios, estão acometidos pela COVID-19.

E o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, o que coloca em alto risco a situação de pessoas com comorbidades, como é o caso do sentenciado Sinobercino.

(...)

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias
.

Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral,
se justifica por estar contaminado pelo novo coronavírus
”
(Sistema SEEU, processo n. 2000636-56.2019.8.11.0042, movimento n. 17).

Com efeito, a decisão que deferiu a prisão domiciliar abordou, inclusive, a possibilidade de transferência à outra unidade prisional, refutando-a, porém, em razão do frágil quadro de saúde de
Sinobercino
:

“O fato ocorrido, repito, há mais de 15 (quinze) anos, nada recomendatório do apenado, faz buscar alternativas, pasmem, à prisão domiciliar,
o que leva a encontrar a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC
, não sem antes, submetê-lo à quarentena.

Todavia, essa possibilidade, que parecia mais justa para o caso,
torna-se inviável e cede diante da atual condição de saúde do recuperando
, com sintomas de COVID-19, dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão desse mal.

Depreende-se do fato que, possivelmente,
está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa
, neste momento pandêmico. Chegou-se ao limite!

In casu, o elevado grau de violência do fato ocorrido, não pode macular ad eternum a concessão de novos benefícios, tampouco o direito do recuperando, não só a sua saúde, mas sim,
a própria vida
”.
(Sistema SEEU, processo n. 2000636-56.2019.8.11.0042, movimento n. 17).

Diante do cenário retratado, não se mostra razoável recambiar o agravante à comarca longínqua, arriscando, inexoravelmente, sua saúde, mormente levando-se em consideração o sistema pandêmico atual. Ora, se a transferência à unidade prisional no próprio Estado do Mato Grosso acarretaria risco à condição de
Sinobercino
, ainda mais gravoso se afigura o deslocamento interestadual.

Ademais, não se pode olvidar que, para além de inexistirem registros criminosos posteriores à prática delitiva, o reeducando encontra-se regularmente cumprindo sua reprimenda, mediante monitoração eletrônica, em residência familiar, com a assistência de suas filhas (id. 50543951).

Desse modo, a análise casuística aponta que o recambiamento ora determinado não se revela imprescindível e que a manutenção da decisão impugnada trará graves prejuízo ao apenado.

Registre-se a viabilidade da harmonização dos interesses público e do reeducando na espécie, sobretudo com vistas à manutenção da unidade familiar, constitucionalmente protegida.

Destarte, de rigor a estrita observância a inteligência do artigo 103 da Lei de Execução Penal, que preconiza que a execução da pena deve ocorrer, sempre que possível, em local próximo ao meio social e familiar do apenado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para tornar sem efeito a decisão que determinou o recambiamento do agravante à Comarca de São José dos Pinhais/PR, mantendo, pois, o respectivo executivo de pena no Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020